Tribunal: STF
Processo: HC 212074
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “a decisão não enfrentou os pedidos subsidiários de fixação de regime semiaberto mesmo em caso de não incidência da causa de diminuição e de autorização para expedição da guia de recolhimento e apreciação de progressão de regime antes da expedição de mandado de prisão.”



    Afirma que “É pacífico nos Tribunais Superiores que a existência de processo em andamento não é motivo idôneo para o agravamento do regime.”



    Alega que “nos termos do art. 59 do CP, todas as circunstâncias judiciais foram reputadas favoráveis, tanto que houve fixação da pena-base no mínimo legal.”



    Sustenta que “o regime prisional deve seguir as mesmas circunstâncias do art. 59 do CP, a teor do art. 33, par. 2º, do mesmo diploma, não havia motivo para a manutenção do regime mais gravoso.”



    Requer “seja sanada a omissão da decisão monocrática, que deixou de analisar os pleitos subsidiários de fixação do regime intermediário mesmo que mantido o “quantum” de pena fixado pelas instâncias anteriores, bem como a determinação para expedição de guia e análise de progressão, com cômputo do recolhimento domiciliar, antes da expedição de mandado de prisão.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo evidenciou que, embora a DPE/SP tema o trânsito em julgado, já se operou a coisa julgada antes mesmo da presente impetração. Aliás, há, neste momento, duas condenações por tráfico de drogas com sentença transitada em julgado. A relacionada a este habeas corpus transitou em julgado em 21.10.2021. (www.stj.jus.br)



    A controvérsia relacionada ao regime poderá ser debatida no Juízo da Execução, quando da unificação das penas.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente